Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700090-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA VICTORIA FARINA DE SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o feito em diligência. Para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça, fica a impetrante intimada a demonstrar a sua condição de hipossuficiência financeira, por meio de documentação que comprove tal condição. Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias à impetrante. Após, vistas à parte impetrada. Por fim, venham os autos conclusos para julgamento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 14:09:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora